Tribunal: CARF
Processo: 10166.007757/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.007757/2009-31
ACÓRDÃO
2001-007.052 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO AUGUSTO DE PIMENTA CORTEZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
ISENÇÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS POR ORGANISMOS INTERNACIONAIS.
TÉCNICOS CONTRATADOS COMO CONSULTORES.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são
isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar
como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Por força do que estabelece o art. 99 do RICARF,
a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos recursos
no âmbito do CARF. Nesse sentido a recente Súmula CARF 201.
Revogada a Súmula CARF no39 por meio da Portaria MF no 578, de
27/12/2017.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Relator e Presidente

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.052 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007757/2009-31
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-49.566 - da 6a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 72 e segs.).
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2005, por AFRFB
da DRF/Brasília. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em
Reais)
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
6.239,49
Multa de Ofício (passível de redução)
4.679,61
Juros de Mora (cálculo até 30/06/2009)
3.413,62
Imposto Suplementar (sujeito à multa de mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros de Mora (cálculo até 30/06/2009)
0,00
Total do Crédito Tributário
14.332,72
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de Fontes no Exterior: omissão
de rendimentos do trabalho recebidos de Organismo Internacional (Organização
das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - Unesco) apurado em
Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais –
DERC. Valor: R$ 54.809,23.
Dedução Indevida com Dependente – glosa de dedução com dependente,
pleiteada indevidamente na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor:
R$ 1.272,00 (Lucas Quintão de Pimenta Cortez). Motivo: o contribuinte já goza da
dedução com pensão alimentícia judicial. É vedada a dedução do alimentando
como dependente.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.052 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007757/2009-31
3
o contribuinte teve ciência do lançamento em 30/06/2009, conforme documento
de fl. 68 e, em 23/07/2009, apresentou impugnação, em petição de fls. 02/49,
acompanhada dos documentos de fls. 50/58, na qual alega, resumidamente, o
quanto segue:
Alega, resumidamente, que era funcionário da Equipe Permanente de Organismo
Internacional, com o qual possuía vínculo profissional e desempenhava funções
específicas constantes do Contrato de Serviço.
Aduz que, de acordo com as leis internas e as convenções e tratados
internacionais promulgados pelo Brasil, os rendimentos auferidos eram isentos e
não tributáveis.
Colaciona doutrina pátria, jurisprudência administrativa e judicial para corroborar
sua tese acerca da isenção do Imposto de Renda.
Tece considerações acerca da ilegalidade da aplicação concomitante da multa
isolada por falta de recolhimento do carnê-leão e da multa de ofício.
Por fim, solicita o acolhimento da impugnação e o cancelamento do crédito
tributário consubstanciado na Notificação de Lançamento.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Trata-se de lançamento referente às infrações de omissão de rendimentos
recebidos de Organismo Internacional e de dedução indevida de dependente.
Primeiramente, cumpre determinar a extensão do litígio. o contribuinte se
insurgiu apenas contra a infração de omissão de rendimentos recebidos de
Organismo Internacional e não se manifestou sobre dedução indevida de
dependente (R$ 1.272,00). Desta forma, conforme previsto no art. 58 do Decreto
no 7.574, de 2011, considera-se não impugnada a matéria que não foi
expressamente contestada e mantém-se o crédito tributário decorrente da
mesma.
Conforme será visto adiante, o contribuinte não goza de isenção de Imposto de
Renda sobre os vencimentos recebidos, devido ao fato de ser técnico contratado
residente no País e não funcionário do Organismo Internacional.
O art. 5o da Lei no 4.506, de 1964, reproduzido no art. 22 do RIR/1999, aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 1999 dispõe sobre a matéria, litteris:
Art. 5o. Estão isentos do imposto os rendimentos do trabalho auferidos por:
I - Servidores diplomáticos de governos estrangeiros;
II - Servidores de organismos internacionais de que o Brasil faça parte e aos quais
se tenha obrigado, por tratado ou convênio, a conceder isenção;
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.052 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007757/2009-31
4
III - Servidor não brasileiro de embaixada, consulado e repartições oficiais de
outros países no Brasil, desde que no país de sua nacionalidade seja assegurado
igual tratamento a brasileiros que ali exerçam idênticas funções.
Parágrafo único. As pessoas referidas nos itens II e III deste artigo serão
contribuintes como residentes no estrangeiro em relação a outros rendimentos
produzidos no país. (sublinhado)
Verifica-se que a isenção prevista no art. 5o da Lei no 4.506, de 1964 aplica-se
exclusivamente aos funcionários domiciliados no exterior de Organismos
Internacionais de que o Brasil faça parte. Nenhum dos requisitos foi atendido pelo
contribuinte, vez que não é funcionário do Organismo e tampouco reside no
exterior.
Todavia, a legislação brasileira reconhece que a fonte da obrigação de conceder a
isenção é o tratado ou convênio internacional de que o Brasil seja signatário. Por
tal razão, impõe-se a análise dos tratados e convenções internacionais.
A Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo
Decreto no 27.784, de 1950, determina que:
ARTIGO V
Funcionários
Seção 17. O Secretário Geral determinará as categorias dos funcionários aos quais
se aplicam as disposições do presente artigo assim como as do artigo VII.
Submeterá a lista dessas categorias à Assembléia Geral e, em seguida, dará
conhecimento aos Governos de todos os Membros. O nome dos funcionários
compreendidos nas referidas categorias serão comunicados periodicamente aos
Governos dos Membros.
Seção 18. Os funcionários da Organização das Nações Unidas:
(...........)
b) serão isentos de qualquer imposto sobre os salários e emolumentos recebidos
das Nações Unidas;
(...........)(sublinhado)
Já a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas das
Nações Unidas, promulgada pelo Decreto no 52.288, de 24/07/1963, estabelece o
quanto segue:
ARTIGO 6o
FUNCIONÁRIOS
18a Seção
Cada agência especializada especificará as categorias dos funcionários nos quais
se aplicarão os dispositivos deste artigo e do artigo 8o. Comunicá-las aos
Governos de todos os países partes nesta Convenção, quanto a essa agência, e ao
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.052 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007757/2009-31
5
Secretário Geral das Nações Unidas. Dos nomes dos funcionários incluídos nessas
categorias periodicamente se dará conhecimento aos Governos acima
mencionados.
19a Seção
Os funcionários das agências especializadas:
(..........)
b) gozarão de isenções de impostos, quanto aos salários e vencimentos, a êles
pagos pelas agências especializadas e em condições idênticas às de que gozam os
funcionários das Nações Unidas;
(..........)(sublinhado)
As Convenções que regem o tema nada estabelecem sobre qual deva ser o
domicílio da pessoa beneficiária da isenção de Imposto de Renda, mas restringe o
benefício aos funcionários da ONU ou das Agências Especializadas, que constem
nas listas elaboradas pelos Organismos Internacionais, sujeitas à comunicação
ao Secretário Geral da ONU e, periodicamente, aos Governos dos Estados
Membros.
Por outro lado, para os técnicos que prestam serviços a estes Organismos, sem
vínculo empregatício, a isenção de impostos não foi arrolada nas Convenções
dentre os privilégios e imunidades a que têm direito.
Não bastasse o disposto na legislação interna e nos tratados e convênios
internacionais, recentemente foi editada a Portaria MF no 383, de 12/07/2010,
publicada no DOU de 14/07/2010, atribuindo efeito vinculante em relação à
administração tributária federal à Súmula CARF no 39, transcrita a seguir:
Súmula CARF no 39: Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a
serviço da ONU e suas Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são
isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
A Súmula CARF no 39 é clara ao determinar que os rendimentos recebidos pelos
técnicos residentes no País, contratados pelos Organismos Internacionais,
sujeitam-se à tributação pelo Imposto de Renda.
O efeito vinculante da Súmula CARF no 39 alcança, inclusive, os Julgadores das
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (art. 3o do Código
Tributário Nacional – CTN).
No caso em análise, o contribuinte era residente no País à época do fato gerador e
prestava serviços com vínculo contratual ao Organismo Internacional, por
conseguinte, conclui-se que os rendimentos recebidos no valor de R$ 54.809,23
não gozavam de isenção do Imposto de Renda, por falta de previsão legal, e
estavam sujeitos à tributação na DIRPF/2005.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.052 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007757/2009-31
6
Registre-se, ainda, que não houve lançamento de multa isolada pela falta de
recolhimento do carnê-leão, razão pela qual a análise dos argumentos trazidos
pelo impugnante fica prejudicada.
Em resumo, VOTO pela IMprocedência da impugnação, para manter o crédito
tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2013, Recurso Voluntário, fl. 84, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos recebidos de organizações internacionais são isentos do IRPF.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honorio Albuquerque de Brito, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Rendimentos recebidos de organismo internacional
Em breve resumo do acima já relatado, o contribuinte, autuado por omissão de
rendimentos recebidos de organismo internacional, que era residente no País à época do fato
gerador e prestava serviços com vínculo contratual ao Organismo Internacional, sustenta que faz
jus a isenção do imposto de renda, por força do que estabelece o artigo 5o, II, da Lei 4.506/64, que
prevê que estão isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho auferidos por
servidores de Organismos Internacionais de que o Brasil faça parte e aos quais se tenha obrigado,
por tratado ou convênio, a conceder isenção. O lançamento é mantido na DRJ sob a
fundamentação de que a isenção do imposto sobre a renda aplica-se exclusivamente aos
funcionários domiciliados no exterior de Organismos Internacionais de que o Brasil faça parte,
não abrangendo os que são pagos a técnico residente no País prestando serviços com vínculo
contratual.
Essa controvérsia, entretanto, já encontra-se resolvida no âmbito dos tribunais
superiores, bem como no CARF.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.052 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007757/2009-31
7
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp. no
1.306.393/DF (relator Ministro Mauro Campbell Marques) submetido ao regime de recurso
repetitivo, proferiu a seguinte decisão :
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543C
DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS
POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA
ATUAR COMO CONSULTORES NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do
Ministro Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de
que são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PNUD. No referido julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se
refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações
Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia
Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva
do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira Seção, o Acordo Básico de
Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50,
não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela
prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se refere
a essas atividades específicas. 2. Considerando a função precípua do STJ de
uniformização da interpretação da legislação federal infraconstitucional, e com a
ressalva do meu entendimento pessoal, deve ser aplicada ao caso a orientação
firmada pela Primeira Seção. 3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao
regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08”. (STJ, 1a Seção, REsp
1306393/DF, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 24/10/2012, DJe
07/11/2012).
Desde a decisão do STJ este Conselho vem decidindo a matéria, com a aplicação do
artigo 99 do RICARF, transcrito abaixo:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
(...)
Inclusive, diante da consolidação deste posicionamento jurisprudencial, este
Conselho, por meio da Portaria MF no 578, de 27/12/2017, revogou a Súmula CARF no 39 que
dispunha em sentido diametralmente contrário ao entendimento daquela Egrégia Corte.
Ainda, nesse sentido, a recente Súmula CARF 201:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.052 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.007757/2009-31
8
São isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, de seus programas ou de suas Agências
Especializadas expressamente enumeradas no Decreto no 59.308/1966,
abrangidos por acordo de assistência técnica que atribua os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto no 27.784/1950, contratados no Brasil por período pré-
fixado ou por empreitada, para atuar como consultores.

Desta forma, há que se dar razão ao recorrente para considerar isentos do imposto
de renda, no caso em comento, os valores recebidos.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito

Fl. 131
DF CARF MF
Original